Tribunal: TJES
Processo: 5022607-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022607-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS GOMES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu pronunciado por crimes dolosos contra a vida, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, nos autos de ação penal instaurada para apurar homicídio consumado e tentativa de homicídio, praticados mediante emprego de arma de fogo, em contexto de disputa por domínio territorial ligado ao tráfico de drogas. Pleiteia-se o reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva, decretada há mais de cinco anos, com a consequente revogação da custódia. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o prolongado lapso temporal da prisão preventiva, sem conclusão da primeira fase do procedimento do júri, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e

(ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente e o decurso do tempo esvaziam os fundamentos do decreto prisional, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo não se configura de forma automática pelo simples decurso do tempo, devendo ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente da complexidade da causa, da pluralidade de réus e vítimas, da gravidade dos fatos e da necessidade de múltiplas diligências instrutórias, não se constatando inércia injustificada do Estado-Juiz.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, pela atuação coordenada dos agentes e pelo contexto de criminalidade organizada, revela periculosidade concreta e justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5. A condição de foragido do paciente demonstra risco concreto de evasão e reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

6. As condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese: Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva quando o atraso na formação da culpa se justifica pela complexidade do processo, pela gravidade concreta dos delitos e pela necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para a revogação da custódia, especialmente quando o réu se encontra foragido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Mateus Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, nos autos da ação penal nº 0006752-89.2019.8.08.0012.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022607-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS GOMES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Mateus Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, nos autos da ação penal nº 0006752-89.2019.8.08.0012.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a manifesto constrangimento ilegal em razão do prolongado lapso temporal da medida cautelar privativa de liberdade, sem que tenha havido a formação da culpa, o que violaria frontalmente o princípio constitucional da duração razoável do processo.

Alega que, desde o decreto prisional, decorreram mais de cinco anos e dez meses, sem conclusão da primeira fase do procedimento do júri (judicium accusationis), evidenciando inércia estatal injustificável e transformação da medida cautelar em antecipação de pena.

Defende que a prisão perdeu sua atualidade, pois os fundamentos do decreto, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, não mais subsistem.

Aponta que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, vínculos familiares e laborais, conforme documentos acostados às fls. 256/273 dos autos de origem, não havendo risco objetivo que justifique a permanência da medida extrema.

Afirma, ainda, que a instrução está avançada, com apresentação das alegações finais, e que, mesmo sem apresentação espontânea do paciente, a jurisprudência dos tribunais superiores admite a concessão da ordem de habeas corpus quando configurado o excesso de prazo.

Acrescenta que, em razão do início de novo recesso forense, o paciente permanecerá em situação de indefinição ainda mais prolongada, sob o peso de mandado de prisão em aberto, aprofundando o alegado constrangimento ilegal.

Pondera que a manutenção da segregação cautelar com base em fundamentos genéricos, diante do decurso de tempo e das condições pessoais favoráveis do paciente, afronta os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Com efeito, a segregação cautelar do paciente foi decretada no contexto de investigação que apura crimes dolosos contra a vida, cometidos com extremo grau de violência e periculosidade.

Consta da denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2019, por volta de 17h45min, no bairro Dom Bosco, em Cariacica/ES, o paciente, em comunhão de desígnios com os corréus Lucas Viana e Diego Garcia de Almeida, teria surpreendido duas vítimas – Bruno Bremenkamp de Oliveira e Bruno Santos de Castro – efetuando diversos disparos de arma de fogo, ocasionando a morte da primeira e deixando a segunda tetraplégica.

A motivação do crime, segundo apurado no inquérito policial, está relacionada à disputa pelo domínio territorial de pontos de tráfico de drogas, especialmente no local conhecido como “Buraco do Sapo”.

De acordo com a testemunha Kezia Cristina Silva Crispim, companheira da vítima sobrevivente, o grupo de agressores, composto por quatro ou cinco indivíduos, todos encapuzados e armados, “surgiram do beco que dá acesso à chácara e ao lixão, subiram as escadas e passaram a atirar contra o grupo”, sendo certo que Bruno e “Chacal” foram “alcançados e baleados”, acrescentando que “foram muitos disparos”.

A mesma testemunha afirmou que o marido, Bruno Santos, havia sido preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo, e que a motivação do crime provavelmente envolvia disputa pelo tráfico de drogas naquela localidade.

O cenário narrado nos autos revela o grau de organização, violência e ousadia dos envolvidos, que atuaram de forma coordenada, com emprego de armas de fogo, em local ermo e dominado por facções criminosas, circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta e autorizam, ao menos neste juízo inicial, a preservação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

A despeito da alegação de excesso de prazo, o simples decurso do tempo não conduz, por si só, à conclusão de ilegalidade da custódia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao exigir, para configuração do constrangimento, que o atraso na formação da culpa não decorra da complexidade da causa ou de incidentes processuais legítimos e não imputáveis ao Poder Judiciário.

No caso dos autos, trata-se de processo envolvendo pluralidade de réus, pluralidade de vítimas, fato de extrema gravidade e necessidade de realização de diversas diligências instrutórias, circunstâncias que afastam, em sede liminar, o reconhecimento imediato de excesso irrazoável de prazo.

Outrossim, embora a defesa sustente que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, vínculos familiares e laborais, esses elementos, por si sós, não são aptos a infirmar os fundamentos concretos que embasaram a medida extrema, notadamente diante da periculosidade evidenciada pela natureza e modus operandi do delito imputado.

A tese de que os fundamentos do decreto prisional teriam se tornado genéricos ou superados pelo tempo também não pode ser acolhida, ao menos neste momento processual, pois há elementos concretos nos autos que indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Ressalte-se que o paciente não se apresentou voluntariamente ao juízo, encontrando-se foragido, o que denota risco concreto de evasão e reforça a necessidade de manutenção da medida cautelar.

Nesse cenário, ausente prova inequívoca de constrangimento ilegal, deve prevalecer, por ora, o princípio da legalidade do ato judicial que decretou a prisão, bem como a presunção de legitimidade das decisões proferidas pelo juízo de origem.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)